Tribunal: TJES
Processo: 5017072-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017072-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: RONY NATALE PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017072-38.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
RONY NATALE PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. POLÍCIA MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RONY NATALE PEREIRA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
narra que é major da Polícia Militar, incorporado em 01/03/1999, e que atualmente exerce a função de Chefe de Operações do Copom-Ciodes-RMGV em Vitória. Informa que aderiu à modalidade de remuneração por subsídio em 2008. E que com a LC 629/2012 que alterou a LC 420/2007, o pagamento da gratificação era permitido a quem tivesse aderido a remuneração por subsídio. Em 2016, foi nomeado para exercer a Função gratificada de Chefe de seção e em 2018, através da Portaria 227-S restou suspenso o pagamento da função gratificada. Aduz que o pagamento só retornou após ter sido promovido a Major e posteriormente a sua classificação na função de chefe de divisão da assessoria militar da SESP, em 10/10/22 (Portaria 574-S).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito para determinar a incorporação da gratificação “função gratificada” nos vencimentos/proventos do requerente, a partir de 19/09/2019 até quando retornou a receber devidamente o pagamento em 01/09/2022. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8811408, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o poder judiciário não pode invadir a competência da administração pública, posto que o Comandante Geral da Polícia Militar é a pessoa competente para definir quais localidades irão receber função gratificada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recorrente afirma que a sentença invadiu a competência da administração pública ao reconhecer o direito do militar ao recebimento da função gratificada no período de 19 de setembro de 2019 até 01 de setembro de 2022.

Isso posto, a fim de solucionar essa controvérsia, importa destacar que o controle judicial dos atos administrativos, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, representa um equilíbrio fundamental entre a autonomia administrativa e a observância dos princípios constitucionais e legais. Embora reconheça a discricionariedade da administração pública na condução das políticas públicas, o Judiciário desempenha um papel crucial ao garantir que tais decisões estejam em conformidade com a lei. Esse controle concentra-se na verificação dos requisitos de validade dos atos administrativos, como competência, forma e finalidade, além de analisar se foram adotados de maneira razoável e proporcional.

Portanto, essa atuação é essencial para proteger os direitos dos cidadãos contra eventuais arbitrariedades e garantir que a administração pública opere dentro dos limites estabelecidos, contribuindo para a segurança jurídica e a efetividade do Estado de Direito.

Dessa forma, o entendimento do juízo sentenciante quanto à necessidade de pagamento pela função gratificada é correto. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

"Conforme documento anexado no ID26030016, o requerente foi designado em 09/05/2016, através da Portaria 455-S, de 03/05/20169 para exercer a Função Gratificada de Chefe de Seção de CPO/Seção de planejamento Operacional/CPOM/PMES a partir de 11/03/2016, mas, em 07/05/2018, a Portaria 227-S cessou os efeitos da Portaria 455-S, conforme ID26030022.

O requerido apresentou que em 12/04/2018, e de fato, comprovou que o requerente restou matriculado no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, CAO 2018, argumentando que nesse período não exerceu qualquer função gratificada que pudesse lhe conferir o direito ao recebimento de acréscimo patrimonial.

Outrossim, no diário de 07/06/2018, consta que o autor teria se apresentado ao Comando de Polícia em decorrência de publicação do BGPM, em razão de desligamento a pedido do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e que restou “classificado” na função de chefe da seção de planejamento operacional/CPOM/PMES, a contar de 30/05/2018. (ID26030034).

No diário de 21/06/2018, conforme ID26030036 foi classificado na Função de Chefe de Seção de Recursos Humanos, acumulando também com a Função de Chefe de seção de polícia administrativa e Judiciária Militar.

[...]

Verifica-se que embora o autor tenha anexado documentos atinentes a sua classificação em determinadas funções, o requerido comprovou que nos períodos de 19.04.2018 até 29.05.2018 (à disposição do CAO) e de 26.07.2018 até 19.09.2019 (afastamento das funções por questões disciplinares), o autor da demanda não exerceu nenhuma função de chefia/comando.

E atesta que somente a partir de 19/09/2019, o requerente por meio do Adtº Dint nº 038/2019 houve o seu retorno às funções de chefia/comando.

Assim que, entendo que
embora não possua direito a todo o período almejado, é devido o direito a partir de 19/09/2019 até o momento em que em 01/09/22, através de Portaria 574-S, foi designado para exercer a Função de Chefe de Divisão/Assessoria.
(ID26030429).

Outrossim, reconhecido o efetivo exercício da função, não é possível que a Administração se furte ao dever de pagar a referida quantia correspondente a gratificação sob a justificativa de que não há dotação orçamentária para tanto, tal como alegado pelo requerido.

Dessa forma, não é possível que haja o tratamento diferenciado de servidores que exercem o mesmo cargo e a mesma função gratificada sob a alegação de falta de orçamento. No caso, cabe à Administração Pública proceder ao tratamento igualitário de todos que se encontram na mesma condição objetivamente aferida, ou todos recebem a função gratificada ou nenhum recebe. Caso contrário, resta evidente a violação dos princípios da impessoalidade e da isonomia." (g.n)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)